Tribunal: TJDFT
Processo: 0745573-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745573-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: ALI SULAIMAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA RODRIGUES MACHADO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740449-81.2023.8.07.0001, movido em face de ALI SULAIMAN, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg (ID no 251027473 do processo referência). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é viúva e do lar e que, diante da ausência de sucesso nas medidas expropriatórias típicas, torna-se necessária a adoção de medidas atípicas para garantir a efetividade da execução. Aduz que a decisão de indeferimento compromete a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, no valor de R$ 7.339,19, atualizado até 28 de julho de 2025. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, bem como a responsabilidade patrimonial do devedor (arts. 789 e 797 do CPC). Nesse contexto, alega a necessidade de medidas que viabilizem a localização de ativos financeiros do devedor, inclusive junto à SUSEP e à CNSeg, como forma de garantir o prosseguimento da execução. Requer, em sede de tutela recursal, que seja deferida a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, com o objetivo de localizar ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome do devedor, possibilitando a penhora de eventuais valores encontrados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a possibilidade de aplicação dos arts. 4o, 6o, 139, incisos II e IV, 789 e 797 do CPC, determinando-se a expedição dos referidos ofícios para fins de localização de bens penhoráveis. Preparo regular (ID no 77476959). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, não verifico os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo. No presente caso, embora tenham sido realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis no Tribunal, não restou demonstrado o exaurimento das diligências a cargo da agravante para localização de bens pertencentes ao agravado. Denota-se que houve e está havendo cooperação do Juízo para com a parte credora no intuito de buscar tais informações. Convém destacar que não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não estar evidenciado o esgotamento dos meios extrajudiciais para realização de tal intento. Outrossim, é o entendimento desta Corte de Justiça de que a consulta a sistemas como oSUSEP e a CNseg, por serem medidas executivas atípicas, só poderão ser deferidas quando esgotadas as medidas executivas típicas. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. Ao postular por medidas executivas atípicas, deve o requerente, preliminarmente, esgotar as medidas executivas típicas. Considerando que não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial,não écabível a excepcional pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1816942, 07427189620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ademais, conforme precedentes, as “Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência.” (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020). Desse modo, verifica-se que os referidos órgãos não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição e que, além disso, as aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, transita no mercado financeiro e, por conseguinte, são captadas pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. Portanto, inexiste necessidade ou mesmo utilidade em determinar a expedição de ofício à SUSEP e a CNseg como pretendido pelo recorrente, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida. Ausente a comprovação da probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que estes devem ser demonstrados cumulativamente para a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador